Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717339-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e recurso adesivo, interpostos contra sentença, proferida em ação de conhecimento, ajuizada por A. J. I. F., menor representada por sua genitora, em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Na inicial, a autora relatou que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida desde 24/04/2019. Em novembro de 2020, foi diagnosticada com neuroblastoma metastático. Pugnou pela: a) concessão da tutela de urgência antecipada, determinando que a ré autorize e custeie o medicamento Temodal (Temozolomida), além de todos os insumos necessários, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária; b) a procedência do pedido mediante a confirmação da tutela provisória; c) indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.974,65, referente ao primeiro ciclo de tratamento negado ilicitamente pela ré e custeado pela autora; d) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (ID 48572398). A decisão de ID 48572575 deferiu o pedido de tutela antecipada para “obrigar o réu a autorizar/custear em benefício da autora o tratamento com Temodal (Temozolomida), no prazo de 03 dias, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos”. Na sentença, a tutela de urgência foi confirmada e os pedidos julgados procedentes, para: a) condenar a ré a fornecer o medicamento necessário para a realização do tratamento médico indicado no relatório médico juntado ao processo, qual seja, Temodal (Temozolomida), na periodicidade e quantidade informadas no referido relatório, sob pena de multa já fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar a ré a reparar o dano material causado, ou seja, ao pagamento do valor que a autora dispendeu para o tratamento, ante a negativa ilícita da ré, R$ 5.974,65, referente ao primeiro ciclo de tratamento, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente desde essa data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 48572621). Em seu apelo, a requerida pede, preliminarmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de julgar os pedidos iniciais improcedentes. Sustenta, em síntese, que a negativa da apelante se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS, não havendo que se cogitar em irregularidades, uma vez que inexiste cobertura de medicamentos considerados off label. Defende, ainda, a improcedência do pedido de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para a indenização, sugerindo o valor de um salário-mínimo vigente (ID 48572624). A autora interpõe recurso adesivo, pugnando pela reforma da sentença no que tange aos danos morais, a fim de que a indenização seja majorada para R$ 50.000,00, conforme pleiteado na inicial (ID 48572634). Por meio de petição protocolada no dia 19/09/2023, o patrono da parte autora apresentou certidão de óbito, informando que a menor faleceu em 28/08/2023. Na mesma oportunidade, requereu a suspensão do processo e a habilitação da genitora, LAIRA DOS SANTOS INÁCIO, CPF no 991.535.641-20, como sucessora da autora falecida para dar continuidade à demanda (IDs 51511052 e 51511055). Na decisão de ID 51611352, foi determinada a suspensão do processo, com base no art. 313, I, do CPC, bem como a intimação da parte ré para se pronunciar, no prazo assinalado, quanto à habilitação requerida. O prazo para manifestação da ré transcorreu in albis (ID 52881926). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Segundo o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, e dos arts. 689 a 692. Compulsando os autos, vê-se que a autora faleceu em 28/08/2023 (ID 51511055), ao passo que sua genitora e sucessora, juntou os documentos de identificação necessários e procuração específica (IDs 51511057, 51511056 e 51511058). Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros” (REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011). Na hipótese, além da indenização por danos morais, remanesce a discussão acerca da tutela de urgência deferida, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade pelas despesas havidas. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o requerido não se opôs ao pedido formulado (ID 52881926). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de HABILITAÇÃO de LAIRA DOS SANTOS INÁCIO em sucessão processual à autora falecida. À Secretaria para modificação na atuação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator